Tribunal: TJMT
Processo: 0006947-95.2011.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006947-95.2011.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), Transportadora Brasil Central (EMBARGANTE), MAGDALENA CANDIDA DA SILVA - CPF: 558.055.821-04 (ADVOGADO), LIVIA COSTA DE SOUSA - CPF: 011.213.231-62 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LIVIA COSTA DE SOUSA - CPF: 011.213.231-62 (ADVOGADO), MAGDALENA CANDIDA DA SILVA - CPF: 558.055.821-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (EMBARGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGANTE), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – CONTRADIÇÃO INVOCADA COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0006947-95.2011.8.11.0004, originária da
ação de “
Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
”
, ajuizada contra a embargante pela VIAÇÃO XAVANTE LTDA,
à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora/embargada Viação Xavante, para condenar a ré/embargante Transportadora Brasil Central e a Seguradora/litisdenunciada ao ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do ônibus envolvido no acidente discutido na lide, cujo exato
quantum
indenizatório deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, de acordo com os critérios estabelecidos no julgado (cf. Id. nº 141294167).

A embargante sustenta a contradição do acórdão embargado, na medida em que, “
mesmo reconhecendo o desleixo probatório da parte autora/embargada, decidiu o nobre Órgão Julgador por premiar a parte que não se desincumbiu do ônus probandi, pelo fato de existir laudo da PRF que atestava os danos, sem, contudo, haver prova precisa e efetiva de sua extensão
”; nesse sentido, ressalva que, aqui, “
não se discute o dever de indenizar, mas a correta e precisa comprovação do dano, o efetivo dano e a sua individualização – quantum debeatur
”, sendo que, “
embora
(o acórdão)
diga que há prova idônea, contudo desordenada, de aquisição de diversas peças e serviços ‘facilmente rastreáveis’,
(...)
o fato é que além destes dois exemplos indicados no decisum, nada mais é facilmente ‘rastreável’ a título de prova da extensão de tais danos, tanto que a própria decisão embargada destaca a vagueza e desorganização, (mas, mesmo assim), considerou válido e eficaz um documento particular, criado pela própria parte autora/embargada de forma desordenada, dissociado de qualquer liame que os vinculasse as peças e serviços listados ao veículo efetivamente reparado, beneficiando a parte autora por sua própria torpeza
”.

Diz, ainda, que, “
no tocante à contradição existente na decisão embargada, encontra-se a disposição acerca da distribuição do ônus da prova
”, precisamente, “
quando atribui ao réu provar que o valor dos reparos deveria ser outro
”, asseverando que “
atribuir ao réu a comprovação da extensão dos danos alegados pelo autor, como ocorrido neste caso, implica em dar nova aplicação à distribuição do ônus da prova no sistema processual civil brasileiro, em total afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC
”, e, então, por essas razões, pede o acolhimento dos declaratórios “
para corrigir as contradições
apontadas
” (cf. Id. nº 142606197).

Nas contrarrazões, a embargada dá pontual combate às razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 143212163).

A litisdenunciada Bradesco Seguros manifestou-se em favor do acolhimento dos declaratórios (cf. Id. nº 143734667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Em específico ao vício da contradição, o eg. STJ já definiu que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso,
a
argumentação aqui desenvolvida pela embargante, escorada na tese de que o julgado restou maculado pelo vício da contradição ao estabelecer a necessidade de individualização e comprovação do que se pretende receber, excluindo-se a pretensão fundada em dano hipotético, e, mesmo assim, condená-la ao ressarcimento de gastos que, a seu ver, não foram adequadamente comprovados pela parte adversária, é falaciosa e infundada, pois, basicamente, desconsidera e desprestigia todo o trabalho decisório desenvolvido no julgamento do mérito da causa, começando por ignorar a premissa inicial lá assentada de que, “
estando suficientemente comprovado o direito à reparação em si (an debeatur), surgiu o dever de indenizar pelos danos efetivamente sofridos pela autora
”, e que, no caso, dada às particularidades do litigio, a apuração do
quantum debeatur
foi

postergada à fase de liquidação de sentença, onde haverá a exata
definição do valor a ser ressarcido à autora/embargada, além disso, claramente se vale do vício arguido como pretexto para impugnar as razões de decidir, a exemplo do que se tem a alegação de
acórdão é contraditório porque não adotou o posicionamento jurídico que entende adequado em relação à avaliação da carga probatória, o que é absolutamente inviável e incabível por esta via recursal.

Com efeito, o acórdão expôs de modo bem claro, congruente e coerente o raciocínio adotado à reforma da sentença no que toca à pretensão ressarcitória pelo conserto dos danos sofridos pelo veículo da autora em razão do acidente automobilístico objeto da lide, inclusive com expressa ponderação sobre o desempenho probatórios de cada parte e os contornos da avaliação do conjunto de provas arrostado aos autos e disponível análise, enfrentando, assim, todos os pontos necessários ao desate da lide recursal, como pode ser visto da minuciosa fundamentação dedica à questão no seguinte excerto do voto condutor:

“Partindo das mesmas premissas acima estabelecidas, no que concerne ao conserto do ônibus, o primeiro ponto a ser considerado é o de que é indiscutível o direito à reparação em si (
an debeatur
), até porque os fatos, por si só, dão conta da dimensão dos estragos sofridos pelo veículo em razão da colisão, e, mais detalhadamente, o ‘
Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente de Tráfego
’, elaborado pela PRF, contém ampla e minuciosa informação/descrição sobre as avarias verificadas no ônibus (cf. Id. nº
92484991 - pág. 53/100), por isso, aqui, diferente do cenário visto no tópico anterior, a polêmica envolve o
valor da reparação (
quantum debeatur
), pois, se o ônibus
voltou a circular, e, quanto a isto não há dissenso nos autos, é porque alguém arcou com os custos do reparo, no caso, a toda evidência, a autora Viação Xavante, ficando a problemática em torno da matéria, mais uma vez, em função do desleixo probatório da autora/apelante, esta que, na exposição inicial, limitou-se a apontar o valor de R$ 112.905,00, fundamentando a exigência, com certo grau de desfaçatez, ‘
na planilha de gastos ocorridos com reparo do veículo ônibus
’, a qual discrimina um único item, descrito como ‘
Peças e Serviços’
, sendo seguida da indicação do ‘
valor/total das despesas’
, a saber, R$ 112.905,00 (cf. Id. nº 92484991 - pág. 13), e, como prova, trouxeram aos autos 150 páginas entre recibos e notas fiscais (cf. Id. nº 92484992 - pág. 17/169), sem, porém, apresentar documento que especificasse as peças (quantidades) e serviços (quais) efetivamente empregados no conserto.

Não obstante, o fato é que o dano existe, o reparo foi feito e há prova idônea, embora desordenada, da aquisição de diversas peças e serviços facilmente rastreáveis até o conserto do ônibus, a exemplo dos itens relacionados à reconstrução do para-brisa e para-choque, que foram completamente destruídos na colisão (cf. Id. nº 111579298 - pág. 40/42) ou do serviço de confecção e aplicação de adesivo (com nome/logo da empresa) no vidro (cf. Id. nº 111579298 - pág. 59), na medida em que compatíveis aos reparos que o veículo exigia em função do acidente, cuja compra se deu
em data condizente com os eventos discutidos nos autos, guardando suficiente nexo causal entre ato ilícito e o dano para subsidiar a condenação indenizatória. Em contrapartida, mesmo discordando veemente do valor exigido nos autos, e, por outro lado, mesmo sendo irrecusável a necessidade de reparos em toda parte frontal do ônibus, a Transportadora/ré não apresentou nenhuma contraprova, como, por exemplo, orçamento/estimativa de quanto ficaria o conserto do ônibus daquele modelo em razão das avarias sofridas no acidente, reforçando, aqui, que o laudo da PRF é bastante detalhado, inclusive com fotografias, do estado em que se encontrava o ônibus após o episódio, tampouco combateu especificamente a utilidade ou valor das peças/serviços constante das diversas NF’s juntadas aos autos, limitando-se a refutar, de forma ampla e evasiva, o pedido formulado pela autora.

Todavia, devido a extrema vagueza do ‘cálculo’ feito para chegar ao valor indicado na inicial, e considerando a sua desorganização na apresentação dos documentos comprobatórios, o
quantum
efetivamente devido à autora/apelante deve corresponder especificamente à soma dos valores das notas fiscais/recibos identificadas no relatório elaborado pelo funcionário da autora como diretamente relacionadas ao reparo do veículo (cf. Id. nº 92485950 - pág. 5/7), excluindo-se todas aquelas listadas no último item (“
sem condições de identificar as peças utilizadas
”) e as que eventualmente não tenham sido citadas no documento.”

Como se vê, não há conflito lógico entre as proposições decisórias assentadas no acórdão, nem entre a fundamentação e o dispositivo, nada que autorizasse

ou justificasse o uso desta via recursal para o fim colimado pela embargante; na realidade, ao afirmar que o acórdão é contraditório em seus termos, o que a ré/embargante faz é tão somente utilizar de subterfúgio para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, o que é absolutamente inadmissível de ser feito por esta via recursal de cognição restrita e finalidade específica.

Ora, se a embargante não concorda com a interpretação acima mencionada ou com os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022